Tribunal: TJMT
Processo: 1028825-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028825-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS MOREIRA - CPF: 796.253.551-20 (EMBARGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS MOREIRA - CPF: 796.253.551-20 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. DANOS MORAIS AFASTADOS POR DÚVIDA RAZOÁVEL. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de fazer referente à cobertura de cirurgia. A autora alega omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1069 do STJ, ausência de análise de dispositivos legais e omissão na fixação de honorários sobre a obrigação de fazer. A ré, por sua vez, aponta omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação sobre o afastamento da condenação por danos morais e à análise de dispositivos legais; (ii) definir se há omissão quanto à necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta adequadamente a condenação por danos morais com base na existência de dúvida razoável da operadora quanto à natureza do procedimento, não havendo contradição com o Tema Repetitivo no 1069 do STJ, que admite a faculdade — e não a obrigatoriedade — de instauração de junta médica.

4.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pela autora não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer foi devidamente enfrentada no voto, reconhecendo-se que tal obrigação possui conteúdo econômico mensurável, devendo ser considerada para cálculo dos honorários.

6.

Quanto aos embargos da ré, reconhece-se a omissão do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve sucumbência recíproca: a autora teve êxito na obrigação de fazer, mas foi vencida no pedido de indenização por danos morais.

7.

A sucumbência recíproca impõe o rateio proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de instauração de junta médica pela operadora de saúde, nos termos do Tema Repetitivo no 1069 do STJ, não implica automaticamente a ilicitude da negativa de cobertura, sendo legítima quando fundada em dúvida razoável.

2.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

3.

A obrigação de fazer que impõe custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico e deve ser considerada como base de cálculo para os honorários advocatícios.

4.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, 86 e 1.022; CC, arts. 186, 187, 188, I, 422 e 927; CDC, art. 51; Lei no 9.656/1998, arts. 10, caput, II e § 13, e 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1069; STJ, EDcl no REsp 1768207/SP; STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a condenação em dano moral.

Ambas as partes recorreram.

A autora aponta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1069 do STJ.

Argumenta que o acórdão reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura, mas afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de "dúvida razoável", ignorando que a operadora não instaurou junta médica para dirimir eventual dúvida, conforme exigido pela tese firmada pelo STJ.

Alega, ainda, omissão quanto à análise de diversos dispositivos legais, como os arts. 10, caput, II e § 13, e 35-F da Lei no 9.656/1998, arts. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, e art. 51 do CDC.

Por fim, menciona omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer remanescente.

A ré, por sua vez, cita omissão no aresto quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que, diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários deveriam ser rateados entre as partes.

Contrarrazões nos Ids 326798890 e 329340887.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos Embargos de Declaração opostos pela autora

A embargante LUCIANA RAMOS MOREIRA sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação por danos morais com fundamento em "dúvida razoável" da operadora, sem considerar que, nos termos do Tema Repetitivo no 1069 do STJ, a operadora deveria ter instaurado junta médica para dirimir eventual dúvida sobre o caráter reparador da cirurgia.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa aos danos morais, concluindo, com base em fundamentação suficiente, que a recusa da operadora estava embasada em dúvida razoável quanto à natureza do procedimento, o que afastaria a ilicitude da conduta.

A tese firmada no Tema Repetitivo no 1069 do STJ estabelece, de fato, que
"havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica"
. Observe-se que o precedente utiliza a expressão "pode se utilizar", indicando uma faculdade, e não uma obrigação da operadora.

O acórdão embargado reconheceu que a operadora não se valeu do procedimento da junta médica, mas isso não significa, necessariamente, que sua conduta tenha sido ilícita a ponto de configurar dano moral indenizável. A negativa de cobertura, embora posteriormente reconhecida como indevida, baseou-se na ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, o que configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Quanto à alegada omissão na análise de diversos dispositivos legais, como os arts. 10, caput, II e §13, e 35-F da Lei no 9.656/1998, arts. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, e art. 51 do CDC, verifico que o acórdão embargado, embora não tenha citado expressamente todos esses dispositivos, analisou adequadamente a questão da obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico, concluindo pela procedência do pedido de obrigação de fazer.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no REsp 1768207/SP).

Por fim, quanto à alegada omissão na fixação dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer remanescente, tal questão será analisada em conjunto com os embargos opostos pela UNIMED CUIABÁ, que também versam sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dos Embargos de Declaração Opostos pela ré

A embargante UNIMED CUIABÁ alega omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que, tendo sido afastada a condenação por danos morais, houve sucumbência recíproca, devendo as custas e honorários serem rateados entre as partes.

O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, alterou significativamente o resultado da lide, mas não se manifestou expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A petição inicial continha dois pedidos principais: a obrigação de fazer (autorização e custeio da cirurgia) e a indenização por danos morais. A autora obteve êxito no primeiro pedido, mas sucumbiu integralmente no segundo. Não se trata, portanto, de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
.

Considerando que a autora decaiu de parte substancial de seu pedido (toda a verba indenizatória), e que a ré, por sua vez, sucumbiu quanto à obrigação de fazer, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a embargante UNIMED CUIABÁ sustenta que, afastada a condenação por danos morais, não haveria mais "valor da condenação" para servir de base de cálculo, devendo os honorários serem fixados por equidade.

Contudo, tal argumento não procede. A condenação à obrigação de fazer (custear a cirurgia) possui conteúdo econômico perfeitamente mensurável, que corresponde ao valor do procedimento cirúrgico. Portanto, o "proveito econômico obtido" pela autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, é o valor da cirurgia, que deve servir como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça tem se manifestado no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação.

A propósito:

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO
. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2 . "
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1o/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Assim,
rejeito os embargos de declaração da autora (Luciana)
, e
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela Unimed Cuiabá
para reconhecer a sucumbência recíproca, e por consequência, condenar ambas as partes ao rateio do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025